Tribunal: STF
Processo: RE 1592768
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, na parte que interessa:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o presente cumprimento de sentença, objetivando a execução do título coletivo referente ao processo nº 0000741-49.2003.4.03.6003, que tramitou na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas. Honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 1.000,00, ficando suspensa a execução por ser a autora beneficiária de justiça gratuita.
(...)
9. Apelação desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), ficando a exigibilidade suspensa, entretanto.” 

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Sustenta que o Tribunal de origem “deu interpretação divergente do que fora analisado pelo Tribunal Pleno do STF no RE 1101937, onde firmou-se o TEMA 1.075, NO QUAL FICOU ESTABELECIDO QUE A REDAÇÃO DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, é inconstitucional, e sua redação original foi restaurada”.
Argumenta que 

“A parte recorrente ajuizou a presente Ação em face da demandada com o fito de garantir o cumprimento de sentença resultante da Ação Civil Pública n.º 0000741-49.2003.4.03.6003, proposta pelo Ministério Público Federal, na qual foi determinado ao réu a revisão da RMI dos segurados pela variação da ORTN/OTN, bem como da aplicação do IRSM de 02/1994, no percentual de 39,67%, aos salários-de-contribuição. 
A sentença e o acórdão, equivocadamente, entenderam pela inexistência de legitimidade ativa para propor a presente execução, sob o argumento de que tal execução somente seria destinada aos segurados do INSS residentes no município de Três Lagoas/MS, porém tal decisão merece reforma (...)”.

A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em razão do Tema nº 1.075 da Repercussão Geral, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma do TRF/5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 16 DA LEI DE ACP. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1075. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A AFERIÇÃO, NO CASO CONCRETO, DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA, A PARTIR DOS ELEMENTOS DA SENTENÇA E DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SUJEITO NÃO ABRANGIDO PELA EFICÁCIA SUBJETIVA DO TÍTULO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Retornam os autos da Vice-Presidência para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 1075 pelo Supremo Tribunal Federal. 
(...)
3. Na hipótese da lide, a Segunda Turma, em julgamento ocorrido em 15/08/2023, negou provimento à apelação do particular, mantendo sentença que extinguiu o feito executivo, objetivando o cumprimento do título coletivo referente ao processo nº 0000741-49.2003.4.03.6003, que tramitou na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Três Lagoas (id. 4050000.39759939). Eis o teor do julgado:
(...)
4. Não há que se falar em afronta entre o julgado proferido por esta 2ª Turma e o entendimento firmado pelo STF no Tema 1075, pois, ‘Embora o STF tenha afastado a limitação legal do alcance territorial da coisa julgada coletiva ao reconhecer inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85, a ação civil pública ora discutida foi proposta pelo MPF visando estritamente a revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS, conforme se infere da petição inicial correspondente. Com efeito, a despeito de o dispositivo da sentença da ação coletiva não trazer comando expresso limitando territorialmente o seu alcance, em face do princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, há de se compreender que a coisa julgada oriunda da ação coletiva restou formada dentro dos limites postulados na inicial, inexistindo respaldo para que se estenda a eficácia do título judicial de modo a permitir a sua execução pela apelante, que incontroversamente não é domiciliada no município de Três Lagoas/MS. Evidente, portanto, a ilegitimidade ativa da apelante.’ (TRF5, 6ª T., PJE 0807790-74.2022.4.05.8400, rel. Des. Federal Leonardo Resende Martins, assinado em 21/06/2023) 
5. Juízo de retratação não exercido. Manutenção desprovimento da apelação do particular.”

Decido.
De fato, o caso ora em análise não guarda identidade com o mencionado Tema nº 1.075 da Repercussão Geral, razão pela qual não se aplica à hipótese dos presentes autos.
In casu, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta, mantendo a ilegitimidade ativa da parte recorrente, reconhecendo que a parte não é beneficiária do título executivo. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No que diz respeito à ilegitimidade da exequente, para intentar o cumprimento individual de sentença coletiva, verifica-se que, no caso dos autos, o título executivo judicial no qual se embasa a execução foi formado nos autos do Processo 0000741-49.2003.4.03.6003 (id. 4058400.11709819), proposto pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 1ª Vara Federal de Três Lagoas - Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul. 
Em que pese tenha sido a ação proposta pelo MPF, o Juízo firmou em sentença que ‘a exequente é parte ilegítima para propor o cumprimento de sentença, dado que o pedido formulado na ACP nº 0000741-49.2003.4.03.6003 fazia menção apenas aos indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas’.”

Como visto, discute-se a legitimidade da recorrente para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva, tendo em vista a eficácia subjetiva da coisa julgada, nos termos  do art. 492 do CPC, uma vez que, conforme consignado no acórdão recorrido, “o pedido formulado na ACP nº 0000741-49.2003.4.03.6003 fazia menção apenas aos indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas”.
Assim, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.414.996/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.414.992/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2023).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, os seguintes fundamentos da recente decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 1.523.766/RN, que bem aborda a questão:

“Consignado na decisão recorrida que ‘a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas’, julgo não aplicável à espécie a tese fixada por esta Suprema Corte ao exame do RE 1.101.937-RG (Tema nº 1075), no qual se examinou a limitação da eficácia da decisão proferida no bojo de ação coletiva, com base em critério de competência territorial introduzido pela Lei nº 9.494/1997 ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985. Eis a ementa do julgado: 

‘CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos,decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firmase a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".’ (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14-06-2021)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido:

‘EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1355794 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-09-2024  PUBLIC 24-09-2024)

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe. 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.’ (RE 1438227 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-08-2023  PUBLIC 25-08-2023)”

Nesse sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam da mesma matéria: RE nº 1.535.564/PE, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/09/2025;  RE nº 1.551.957/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/06/2025; RE nº 1.544.662/RN, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/04/2025; RE nº 1.538.299/RN, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 18/03/2025; RE nº 1.525.517/RN, de minha relatoria, DJe de 29/11/2024; RE nº 1.500.554/RN, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/08/2024; ARE nº 1.487.797/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/04/2024
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente